Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA ANTERIOR REALIZADA HÁ 4 ANOS. AGRAVO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reiteração de buscas no SISBAJUD.

2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.

2.1. Serão plausíveis novas consultas ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), quando tais medidas estiverem de acordo com o princípio da razoabilidade.

2.2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...)”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012).

3. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de buscas ao SISBAJUD, quando esta busca foi realizada há 4 anos.

4. Agravo de instrumento provido.